Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. A tramitação das ações de revisão contratual e reintegração de posse em varas distintas gera o risco de decisões conflitantes, uma vez que a declaração de nulidade de cláusulas contratuais pode ensejar a nulidade da consolidação da propriedade, que é a causa de pedir próxima da ação de reintegração de posse.
2. Assim, deve ser reconhecida a conexão entre as ações, sendo prevento o juízo em que se realizou o primeiro registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.